Tribunal: TJSP
Processo: 2378813-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do pedido de pesquisa de bens – Irresignação da exequente – Pretensão de expedição de ofício ao CCS-Bacen – Impossibilidade – Dados constantes do referido cadastro que têm a finalidade de possibilitar a investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens – Inadequação da diligência para buscas de bens do executado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do pedido de pesquisa de bens – Irresignação da exequente – Pretensão de expedição de ofício ao CCS-Bacen – Impossibilidade – Dados constantes do referido cadastro que têm a finalidade de possibilitar a investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens – Inadequação da diligência para buscas de bens do executado – Outrossim, a quebra de sigilo bancário é medida excepcional, que deve ser adotada somente em casos de fundada suspeita acerca da prática de ilícitos, notadamente os elencados no art. 1o, §4o, da LC n. 105/01 – Atual configuração do Sisbajud que contempla as informações oriundas do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Recurso desprovido.